Tribunal: TJES
Processo: 0004053-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §9º, INC. DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento que fora agredida deliberadamente, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Ocorrência Policial, situação esta que é característica comum nos crimes de violência doméstica, não havendo que se falar em ausência de provas para condenação tampouco em suspeição da palavra da vítima.

2) Não há fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da motivação, havendo sido utilizados elementos vagos e genéricos em relação ao primeiro (conhecimento da ilicitude), e inerentes ao tipo no segundo (vulnerabilidade feminina). Todavia, deve ser mantido o aumento da pena-base aplicado na sentença, eis que diminuto e ainda há duas circunstâncias judiciais idoneamente fundamentadas.

3) Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004053-85.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON FERREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

EDILSON FERREIRA SANTOS

por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 152/153, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a cumprir-se em regime aberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 162/168, o apelante requer a reforma de sua condenação, com a consequente absolvição, alegando para tanto ausência de provas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 172/174, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 4308793, opinando pelo improvimento ao recurso.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

EDILSON FERREIRA SANTOS

por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 152/153, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a cumprir-se em regime aberto.

Consta da denúncia, em breve síntese, que no dia 24/02/2021, o ora recorrente, ao chegar em casa, vindo de um bar, e sob o efeito de bebida alcoólica, ficou enciumado ao ver a vítima conversando com um vizinho, e motivado por ciúmes passou agredir a vítima, desferindo-lhe tapas no rosto.

Por tal conduta o recorrente foi condenado por lesões corporais, crime que se deu sob o âmbito da Lei dos Crimes de Violência Doméstica.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 162/168, o apelante requer a reforma de sua condenação, com a consequente absolvição, alegando para tanto ausência de provas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A
materialidade
está estampada no Boletim de Ocorrência de fls. 5/6v e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 65, sendo que foi especificado neste último documento as lesões sofridas pela vítima:

“[...]Equimose na região orbitária direita e escoriações em região orbitária esquerda.[...]”.

A
autoria
dos fatos foi negada pelo apelante em seu interrogatório judicial.

No entanto, a tese de negativa de autoria não encontra arrimo nos demais depoimentos colhidos nos autos, principalmente o da vítima, que ao ser ouvida em Juízo à fl. 136, narrou:

“[...]Que a acusação é verdadeira; que o Acusado desferiu tapas na Depoente e essa tropeçou e caiu sem qualquer chance de se defender; que a Depoente também havia bebido e estava alterada, mas não estava bêbada como o Acusado; que os tapas desferidos pelo Acusado, assim como a queda fez a Depoente sentir dores nos braços e nas pernas;[...]”.

Nos crimes cometidos sob o âmbito doméstico reclama-se uma credibilidade maior à palavra da agredida. Neste sentido a jurisprudência desta Câmara: “
Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200220896, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Portanto, não havendo sombra de dúvidas quanto a autoria e materialidade da ocorrência do crime de lesões corporais, e não militando em favor do recorrente qualquer excludente de culpabilidade, amolda-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 129, §9º do CP.

A defesa postula, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base, entendendo que deva ser reduzido a mesma para o mínimo legal.

Inicialmente destaco que a pena foi majorada em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal, sendo desvaloradas quatro circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivação.

Após detida análise verifico que não há fundamentação idônea para a culpabilidade e motivação, havendo sido utilizados elementos vagos e genéricos em relação ao primeiro (conhecimento da ilicitude), e inerentes ao tipo no segundo (vulnerabilidade feminina).

Destarte, por não apresentar fundamentação válida, incidiu a sentença em inobservância ao comando expresso previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, de modo que deve ser desconsiderado o desvalor destas duas circunstâncias.

Todavia tal entendimento não resultará em redução da pena, eis que o incremento da pena-base se deu em apenas 03 (três) meses, conforme já dito, e restam duas circunstâncias com fundamentação concreta, extraída de elementos dos autos (antecedentes e conduta social), de modo que o “quantum” de aumento de pena se revela proporcional ao caso em apreço.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso, para
LHE
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a ausência de fundamentação das circunstâncias da culpabilidade e motivos do crime, todavia mantendo o “quantum da pena-base fixado na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §9º, INC. DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento que fora agredida deliberadamente, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Ocorrência Policial, situação esta que é característica comum nos crimes de violência doméstica, não havendo que se falar em ausência de provas para condenação tampouco em suspeição da palavra da vítima.

2. Não há fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da motivação, havendo sido utilizados elementos vagos e genéricos em relação ao primeiro (conhecimento da ilicitude), e inerentes ao tipo no segundo (vulnerabilidade feminina). Todavia, deve ser mantido o aumento da pena-base aplicado na sentença, eis que diminuto e ainda há duas circunstâncias judiciais idoneamente fundamentadas.

3. Apelo parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.